Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702085-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ANTONIO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (processo n. 0723524-72.2017.8.07.0016), que indeferiu novo pedido de entrega do medicamento, sob alegação de que se trata de medicação de uso por prazo indeterminado. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: (...) Sentenciado o feito, que condenou o Distrito Federal à obrigação de fazer vindicada na inicial (efetivação do direito à saúde), a parte exequente noticiou o descumprimento de parte da sentença (em relação ao fornecimento do fármaco HEMINA, nome comercial de hematina) e juntou orçamento do montante necessário para a concretização comando sentencial. A parte executada impugnou o pedido no ID 141431611, alegando que o valor do medicamento é inaceitável num juizado especial e sustentando que não se trata de cumprimento de sentença, mas de nova pretensão. No caso em tela, há de se ver que o pedido inicial conforme Id 8189874, data de 2017 e se limitou a postular a entrega de hematina, dose de 3-4 mg/kg/dia, na quantidade de 1 frasco no período de quatro dia, totalizando 4 frascos. A prescrição médica que instruiu a inicial conforme Id 8189897 igualmente se limita a tratamento com "hematina (Hemina) na dose de 3-4mg/kg/dia por pelo menos 4 dias (mínimo de 4 frascos). Em momento algum da documentação médica há menção do uso contínuo do medicamento, nem se faz referência a doses de reforço. A liminar deferida estipulou a obrigação de entrega da quantidade prescrita que acompanhou a inicial. A sentença de Id 27514049, de 14/01/2019 julgou procedente o pedido para "CONDENAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento HEMATINA (HEMINA), na forma e posologia indicadas em relatório médico constante dos autos". Novamente, não há qualquer menção a tratamento continuado nem de uso contínuo do medicamento. Só a referência às quantidades mencionadas na inicial, que já foram entregues no curso do processo. As quantidades postuladas na inicial já foram entregues no curso do processo, e antes mesmo da prolação dessa sentença, que transitou em julgado há mais de três anos. É de se ver que a parte autora declina novo pedido de entrega do medicamento, sob alegação de que se trata de medicação de uso por prazo indeterminado e, assim, invoca jurisprudência que prevê a necessidade de atualização das prescrições médicas periodicamente. De fato, é patente que a jurisprudência já se fixou no sentido de que as decisões judiciais que determinam a entrega de medicamento de uso continuado devem prever a atualização periódica das prescrições médicas, admitindo-se que nesses casos específicos a quantidade a ser entregue sofra os ajustes que a nova prescrição estabelecer. Mas essa é uma situação que deve ser claramente declinada na inicial, deve ser objeto de pedido expresso e, ainda, deve ser matéria tratada na sentença. Sentença que, nesses casos, deve prever a obrigação de entrega periódica do fármaco, sujeita a renovação igualmente periódica da prescrição médica, dentre outros parâmetros que a sentença deve considerar. No caso em tela, nada disso foi alegado na inicial e também a sentença em momento algum fala de entrega periódica e permanente do medicamento postulado. Não vislumbro a possibilidade de renovação do pleito de entrega do medicamento calcado em sentença de 2019 que não previu obrigação de entrega periódica. A renovação do pleito por conta de novas prescrições com base nessa mesma sentença de forma indefinida não é possível. Pretendendo a parte autora a entrega do medicamento, há de declinar o pedido pertinente, notadamente se o fármaco vindicado é medicamento de uso permanente, situação que sequer chegou a ser ventilada ou discutida no processo de conhecimento e de forma alguma foi considerada na sentença, muito menos no dispositivo da decisão em questão. Indefiro o pleito de Id 142984789. Transitado em julgado, arquive-se. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença, com a promoção do sequestro de verbas no valor de R$ 341.184,16, para a aquisição do tratamento medicamentoso à agravante, devendo ser oficializado o juízo ad quo para que dê esse provimento. No mérito, a confirmação da medida de urgência e a reforma da decisão atacada. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de pedido de cumprimento de obrigação já observada pela parte adversa, no bojo de feito que transitou em julgado. Destaca-se o trecho da decisão guerreada que trata detidamente do cumprimento da obrigação constante do título executivo judicial: “ (...) A sentença de Id 27514049, de 14/01/2019 julgou procedente o pedido para "CONDENAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento HEMATINA (HEMINA), na forma e posologia indicadas em relatório médico constante dos autos". Novamente, não há qualquer menção a tratamento continuado nem de uso contínuo do medicamento. Só a referência às quantidades mencionadas na inicial, que já foram entregues no curso do processo. As quantidades postuladas na inicial já foram entregues no curso do processo, e antes mesmo da prolação dessa sentença, que transitou em julgado há mais de três anos. É de se ver que a parte autora declina novo pedido de entrega do medicamento, sob alegação de que se trata de medicação de uso por prazo indeterminado e, assim, invoca jurisprudência que prevê a necessidade de atualização das prescrições médicas periodicamente. De fato, é patente que a jurisprudência já se fixou no sentido de que as decisões judiciais que determinam a entrega de medicamento de uso continuado devem prever a atualização periódica das prescrições médicas, admitindo-se que nesses casos específicos a quantidade a ser entregue sofra os ajustes que a nova prescrição estabelecer. Mas essa é uma situação que deve ser claramente declinada na inicial, deve ser objeto de pedido expresso e, ainda, deve ser matéria tratada na sentença. Sentença que, nesses casos, deve prever a obrigação de entrega periódica do fármaco, sujeita a renovação igualmente periódica da prescrição médica, dentre outros parâmetros que a sentença deve considerar. No caso em tela, nada disso foi alegado na inicial e também a sentença em momento algum fala de entrega periódica e permanente do medicamento postulado. Não vislumbro a possibilidade de renovação do pleito de entrega do medicamento calcado em sentença de 2019 que não previu obrigação de entrega periódica. A renovação do pleito por conta de novas prescrições com base nessa mesma sentença de forma indefinida não é possível. Pretendendo a parte autora a entrega do medicamento, há de declinar o pedido pertinente, notadamente se o fármaco vindicado é medicamento de uso permanente, situação que sequer chegou a ser ventilada ou discutida no processo de conhecimento e de forma alguma foi considerada na sentença, muito menos no dispositivo da decisão em questão (...)”. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Assim, não conheço do recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Intime-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito